Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores a 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, mitigando essa regra, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF, fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. Inviável permitir a penhora de verba de proventos de aposentadoria depositada na conta do executado originária de benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – para pagamento de dívida de natureza não alimentar, uma vez que, caso em contrário, poderia sujeitá-lo à situação de indignidade e violar seu mínimo existencial.
3. Recurso conhecido e desprovido.